Tribunal: TJDFT
Processo: 0710040-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ACESSO UNIVERSÃO E IGUALITÁRIO. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PRESCRITO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. Foi alçado à categoria dos direitos fundamentais a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa salvaguarda.
2. A Carta Magna também proclama ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, que deverá assegurar o acesso universal e igualitário. Por conseguinte, ao deixar de fornecer o tratamento cirúrgico prescrito pelo médico do SUS, o Poder Público afronta os mandamentos constitucional e da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.